Tribunal: TJDFT
Processo: 0717950-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. DOLO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. JUROS. INEXISTÊNCIA.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, e art. 1.010, III, ambos do CPC). Embora o apelante tenha reproduzido argumentos da petição inicial, da fundamentação recursal extrai-se a irresignação com a sentença prolatada e do pedido de reforma exsurge o suposto erro de julgamento.
2. As provas constantes nos autos não indicam qualquer evidência de vício na manifestação da vontade, ao contrário, corroboram a intenção de contratar cartão de crédito consignado.
3. As informações sobre o objeto do contrato foram apresentadas de forma clara e adequada ao consumidor, o que garante sua existência (art. 6o, III, do CDC).
4. Inexiste abusividade nos juros de cartão de crédito, a teor do enunciado de súmula 283 do STJ, quando o elevado valor da dívida decorre de ato da própria parte que se limitou ao pagamento mínimo da fatura.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.